Tribunal: TJDFT
Processo: 0734518-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734518-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: IVANILDE RODRIGUES XIMENES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO PAN S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum, proposta por IVANILDE RODRIGUES XIMENES, em desfavor do ora agravante e outros, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das parcelas do empréstimo consignado em folha de pagamento, nos seguintes termos (ID 137030411 dos autos originais): “Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum, ajuizada por IVANILDE RODRIGUES XIMENES, em desfavor do BANCO DO BRASIL e OUTROS. Alega, que mediante a violação de sua privacidade pelo Banco do Brasil S.A, foi abordada por suposta funcionária do Banco Pan S.A, para compra de dívida e redução de parcelas, tendo repassado valores depositados em sua conta em favor de Fast Company. Aduz que não houve compra de dívida, sendo surpreendida com descontos de novo financiamento junto ao Banco Pan S.A, além das prestações do Banco do Brasil S.A, tendo sido vítima de golpe. No mês seguinte, informa que recebeu proposta da requerida Pride One no mesmo sentido. Pede, em tutela de urgência a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo realizado junto ao Banco Pan S.A. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça no ID n° 134836447. Ofício da 4a Turma Cível informando o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à requerente, ID n° 39285884. É o relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que depreende-se das conversas de whatsapp e do contrato firmado com o Banco Pan S.A, ID n° 134815103, que as partes firmaram contrato para compra de dívida junto ao Banco do Brasil S.A, com a redução do valor das parcelas, o que não foi efetivado, sendo a autora obrigada a arcar com mais uma parcela de empréstimo consignado. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO de tutela de urgência para determinar que o BANCO PAN S.A, suspenda a cobrança referente ao contrato n° 134815103, com parcelas no valor de R$ 557,26 (quinhentos e cinquenta e sete reais de vinte e seis centavos). Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” Em suas razões recursais (ID 40261909), aduz que o juízo a quo determinou a suspensão do empréstimo consignado realizado com o banco agravante. Argumenta que a agravada não comprovou a existência de vínculo entre a instituição financeira Fast Company Correspondente Bancário e a agravante. Afirma que o empréstimo com o banco Pan ocorreu sem qualquer vício, sendo que a agravada firmou contrato de empréstimo no valor de R$ 21.928,40, com parcelas no valor de R$ 557,26. Argumenta que a cédula de compra de dívida, anexada na inicial constitui documento falso, fabricado por terceiro estelionatário, que utilizou de forma indevida a logomarca do Banco Pan. Noticia que o valor do empréstimo contratado foi devidamente depositado na conta bancária da agravada, sem que haja qualquer vício no negócio firmado. Argumenta que o empréstimo foi contratado pessoalmente pela agravada. Informa que nunca solicita a devolução de valores através de conta de terceiros. Alega o perigo da demora, pois o valor pode não ser mais adimplido pela agravada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para revogar a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante afirma que não tem nenhuma relação com a instituição financeira Fast Company Correspondente Bancário. Argumenta que a cédula de compra de dívida, anexada na inicial é documento falso, fabricado por terceiro estelionatário. Defende que o contrato firmado com o Banco Pan ocorreu sem qualquer vício e deve ser cumprido. Compulsando os autos originários, verifico que foi juntado contrato firmado entre a agravada e o Banco Pan, intermediado pela correspondente financeira Fast Company Correspondente Bancário, cujo objeto era a portabilidade do empréstimo firmado pela agravada junto ao Banco do Brasil. O valor da prestação, após a efetivação da portabilidade, passaria de R$ 833,06 para R$ 557,06, conforme contrato de ID 134815103 dos autos originários. O contracheque da agravada demonstra que o valor do empréstimo consignado está sendo descontado em favor do Banco Pan, no importe de R$ 557,06, contudo não houve a quitação do empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 833,06 (ID 134813379 - Pág. 1). O agravante afirma que não possui parceria com a correspondente financeira Fast Company Correspondente Bancário. Contudo, em juízo de cognição perfunctória, própria desta fase processual, verifico que foi enviado um contrato para a consumidora com a logomarca do Banco Pan que contém todos os dados para a realização da compra da dívida e portabilidade do empréstimo consignado. Não se sabe ao certo o que ocorreu, sendo que na versão apresentada pelo agravante terceiro teria praticado a fraude. Contudo, deve-se ponderar, nesta fase de cognição superficial, que se aplicam ao caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor e, assim, não se pode desconsiderar que há responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraude praticado por terceiro, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento e não elide a responsabilidade por se tratar de fortuito interno. Nesse aspecto deve-se mencionar o que restou decidido no tema de repercussão geral n.o 466 do STJ: Tema n° 466: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias Assim sendo, entendo, nesta fase inicial, que não restou provada a probabilidade do direito afirmado, porquanto há documentos nos autos originários que indicam que a consumidora teria contratado o empréstimo com o agravante para quitar a dívida anterior existente com o Banco do Brasil. Além disso o perigo da demora milita em favor da agravada, que está tendo dois empréstimos descontados diretamente em sua folha de pagamento, com a possibilidade de afetar a sua própria sobrevivência. Por outro lado, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, o d. juízo a quo conclua pela regularidade da transação financeira que envolveu as partes, a suspensão dos descontos será plenamente reversível, podendo-se restabelecer a dedução das parcelas no contracheque da agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora